Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO.
1. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
2. No caso, o alimentante se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a incapacidade financeira após o acordo de alimentos celebrado entre as partes.
3. Apelação conhecida e não provida.